Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-68.2025.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800456-68.2025.8.14.0035

APELANTE: HILDO VIEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do consumidor, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertê-lo em empréstimo consignado tradicional, determinar a repetição do indébito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alega omissões quanto à regularidade da contratação, à prova de utilização do cartão, à configuração do dano moral e aos critérios de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a utilização do produto pelo consumidor como prova de ciência e anuência contratual; (ii) houve omissão na fundamentação acerca da configuração do dano moral; e (iii) existe vício de integração quanto à fixação dos termos iniciais de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de mérito ou reexame de provas.

Inexistência de omissão quanto à regularidade da contratação, uma vez que o acórdão foi expresso ao consignar que a utilização do crédito (saques e compras) não supre a nulidade decorrente da falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e do vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor idoso e de baixa escolaridade.

Ausência de vício quanto ao dano moral, fundamentado na especial vulnerabilidade do consumidor e no caráter pedagógico-punitivo da condenação, tratando-se de dano in re ipsa decorrente de descontos indevidos em verba alimentar.

Os critérios de atualização e juros foram devidamente estabelecidos com base na legislação vigente (Lei nº 14.905/2024 e Código Civil) e em súmulas do STJ (43, 54 e 362), restando clara a pretensão do embargante de obter efeitos infringentes sem a demonstração de vício real no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada no acórdão, possuindo finalidade integrativa e não substitutiva. 2. A utilização do crédito pelo consumidor não afasta a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) quando configurada a violação ao dever de informação e a ausência de termo de consentimento esclarecido.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, 51 e 52; CC, arts. 389, 398 e 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 15.774-0/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 23.05.2022; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ÓBIDOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800456-68.2025.8.14.0035

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADA: HILDO VIEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 32235932

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO BMG S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 32235932
, que
conheceu e DEU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação interposta por
HILDO VIEIRA.

Em breve retrospecto, o autor HILDO VIEIRA, em suas alegações iniciais (ID 30307008), sustenta que, em dezembro de 2018, foi induzido pelo BANCO BMG S.A. a contratar, sob o pretexto de empréstimo consignado, um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade da qual jamais teve ciência ou intenção de aderir. Aduz ser idoso, de baixa instrução e hipossuficiente, alegando vício de consentimento e de informação, pois não lhe foram prestadas explicações acerca das condições contratuais, taxas, parcelas ou forma de quitação, configurando-se verdadeira “dívida infinita”. Requer a anulação do contrato e retorno ao status quo ante, com a restituição em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 30307120), o BANCO BMG S/A inicialmente argui preliminares. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do “BMG Card”, a ciência inequívoca do autor quanto à modalidade contratada, e a inexistência de vício de consentimento, dano moral ou material. Ao final, requer a total improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a compensação de valores em caso de eventual condenação.

Sobreveio a sentença de ID 30307131, por meio da qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender que o contrato entabulado entre as partes foi celebrado de forma válida e regular, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a ocorrência de fraude, vício de vontade ou qualquer prática abusiva que ensejasse a declaração de nulidade do pacto jurídico em questão.

Inconformado, HILDO VIEIRA interpôs recurso de apelação (ID 30307133) sustentando que sentença de improcedência deve ser reformada, pois não se discute a existência da contratação, mas sim a ausência de informações claras e adequadas acerca do produto ofertado, que o levou a acreditar tratar-se de empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, foi-lhe imposto cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e prejudicial. Afirma que o BANCO BMG S/A violou o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, incorrendo em vício de consentimento e prática abusiva, ao não esclarecer meios de quitação, acesso às faturas e encargos incidentes. Defende a nulidade do contrato e requer a conversão em empréstimo consignado, com repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado no ID 30307137 em que requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30191208
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR IDOSO COM BAIXA ESCOLARIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por consumidor idoso contra instituição financeira, em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob alegação de vício de consentimento e ausência de informação adequada. Sentença de improcedência que considerou válida a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve falha na prestação de informações acerca da contratação de cartão de crédito consignado; (ii) deve ser reconhecida a nulidade do contrato e sua conversão em empréstimo consignado tradicional; (iii) é devida a restituição de valores descontados, com possível devolução em dobro; (iv) é cabível a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula nº 297/STJ.

4. Comprovada a ausência de informação clara e adequada sobre a contratação de cartão de crédito com RMC, configurando falha na prestação do serviço e vício de consentimento.

5. Inexistência de prova de que o consumidor compreendia os termos contratuais, não sendo demonstrado o fornecimento de termo de consentimento ou qualquer documento que atestasse ciência inequívoca.

6. Reconhecimento da nulidade do contrato firmado com reserva de margem consignável, com conversão para modalidade de empréstimo consignado tradicional.

7. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor configuram dano moral in re ipsa.

8. Fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

9. Restituição dos valores descontados indevidamente: de forma simples para os anteriores a 30/03/2021, e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos firmada no EAREsp 600663/RS pelo STJ.

10. Atualização dos valores conforme arts. 389, 398 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado tradicional, condenar à repetição do indébito parte de forma simples, parte em dobro e ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento
: 1. É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável celebrado sem a devida informação clara ao consumidor, especialmente quando este é idoso e hipossuficiente. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido e enseja indenização. 3. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente aplica-se aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 389, 398 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.04.2011; TJSP, Apelação Cível nº 1003702-07.2017.8.26.0077; TJPR, Apelação Cível nº 0005302-28.2018.8.16.0173
.

O
BANCO BMG S.A.
, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (Id. 32844540), o Embargante sustenta a existência de
omissões
no julgado.

Argumenta que o acórdão não teria apreciado devidamente a regularidade da contratação, afirmando que o contrato é claro e que o consumidor utilizou o produto mediante saques e compras, o que demonstraria sua ciência e anuência.

Alega, ainda, omissão quanto à configuração do dano moral e aos termos iniciais de juros de mora e correção monetária. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
ID 33848480.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Adianto não assistir razão ao banco embargante.

Argumenta que o acórdão não teria apreciado devidamente a regularidade da contratação, afirmando que o contrato é claro e que o consumidor utilizou o produto mediante saques e compras, o que demonstraria sua ciência e anuência.

Alega, ainda, omissão quanto à configuração do dano moral e aos termos iniciais de juros de mora e correção monetária. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência.

O acórdão foi expresso ao consignar que a controvérsia residia na falha do dever de informação. Restou fundamentado que, tratando-se de consumidor idoso e com baixa escolaridade, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que o cliente compreendia a natureza complexa e onerosa do cartão RMC em detrimento do empréstimo consignado tradicional.

O fato de terem ocorrido saques ou utilização do crédito não supre, por si só, a nulidade decorrente do vício de consentimento original por falta de transparência, conforme destacado na fundamentação do voto:

(...) Da detida análise dos autos, constata-se que, a teor do art. 373, I, do novo CPC,
o autor/apelante comprovou a existência dos descontos referentes à cartão de crédito com margem consignado realizados pelo banco apelado, sob o nº 165981300700052019, incluído em 05/2019 (ID 30307011)
.

Por outro lado, o banco apelado afirma que os descontos na conta da parte autora originaram-se da regular e voluntária contratação de cartão de crédito consignado por parte da apelante.

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido e foi regularmente firmado pela apelante,
verifico que no instrumento contratual juntado pelo banco
não
há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo autor, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial por meio de “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, entendo que
não há como provar que o autor/apelante tenha escolhido realizar a contratação de RMC ao invés de empréstimo consignado tradicional
,
evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta
.

(...)

Quanto aos danos morais
,
diferente do que sustenta o Banco, a condenação não se deu de forma genérica. O acórdão considerou a
especial vulnerabilidade do consumidor
, pessoa idosa e de baixa instrução, que foi induzida a erro ao contratar serviço diverso do pretendido (empréstimo consignado puro). A prática de "maquiar" um cartão de crédito como se empréstimo fosse constitui violação frontal aos arts. 6º, III e 52 do CDC.

O Acórdão foi cristalino em sua fundamentação:

(...)
II. DO DANO MORAL

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

(...)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

(...)

Ademais, a fundamentação do julgado pautou-se no
caráter pedagógico-punitivo
da reparação. A imposição da indenização visa não apenas compensar a vítima, mas também aplicar uma sanção ao fornecedor que se utiliza de sua superioridade técnica para impor contratos abusivos de "dívida infinita". A manutenção da condenação é necessária para desestimular que a instituição financeira incorpore o custo de eventuais indenizações como "risco do negócio", mantendo a prática ilícita com a massa de consumidores.

Sobre os
consectários legais
, o dispositivo do acórdão remeteu expressamente à modulação de efeitos e aos parâmetros legais vigentes, inclusive citando a Lei nº 14.905/2024 para atualização, vejamos:

(...) No que tange aos danos morais, o valor deverá ser corrigido monetariamente com base no art. 389, parágrafo único, do Código Civil (redação da Lei nº 14.905/2024), a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ, com juros de mora calculados nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, devidos a contar do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. (...)

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Não há, portanto, qualquer vício a ser sanado neste ponto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, REJEITO-OS,
mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026